Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745563-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LUCIANA RIBEIRO SERVO, ESPÓLIO DE HELIA RIBEIRO SERVO E ESPÓLIO DE FABIO RIBEIRO SERVO AGRAVADO(A): LUCIANA MENDES SANTOS SERVO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Ribeiro Servo e pelos espólios de Helia Ribeiro Servo e de Fabio Ribeiro Servo, representados pela inventariante Luciana Mendes Santos Servo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em processo de inventário, indeferiu o pedido de antecipação de quinhão hereditário no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) - ID 250738879 do processo n. 0726921-77.2023.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 77444519), a parte recorrente explica que o inventário, distribuído em junho de 2023, tem como objeto os bens deixados por Hélia Ribeiro Servo (falecida em 1o/4/2023) e por Fábio Ribeiro Servo (falecido em 20/12/2023). Expõe que apenas duas pessoas participam do inventário: a inventariante/meeira/herdeira Luciana Mendes Santos Servo e a herdeira Luciana Ribeiro Servo, irmã de Fábio e filha de Hélia. Alega que Luciana Ribeiro Servo, desde o falecimento da mãe (que ficou quatro anos acamada em home care), deixou de trabalhar e passou a se dedicar integralmente aos cuidados maternos, com anuência do irmão Fábio, que assumiu o sustento da família. Relata que, após o falecimento do irmão, em dezembro de 2023, Luciana Ribeiro Servo e suas três filhas (Daniela, Elisa e Catarina) “perderam não apenas o suporte financeiro, mas também o emocional, desenvolvendo quadros graves de depressão que demandaram intervenções psiquiátricas e hospitalares de urgência”. Afirma que Luciana Ribeiro Servo residia no apartamento onde morava com a mãe, mas, após a morte do irmão, em razão dos altos custos de manutenção do bem, “as partes acordaram consensualmente que o imóvel seria vendido, destinando-se parte do valor para aquisição de nova moradia para a herdeira (aproximadamente R$ 500.000,00) e parte para sua manutenção nos próximos anos (aproximadamente R$ 380.000,00), até que alcance estabilidade financeira”. Destaca que Luciana Ribeiro Servo reside atualmente em imóvel localizado em Arniqueiras/DF, com pagamento de aluguel de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Aduz que a herdeira trabalha como vendedora, com ganhos mensais de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), motivo pelo qual depende de auxílio material da cunhada, Luciana Mendes Santos Servo, para sobreviver com dignidade. Informa que o imóvel foi vendido por R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), com depósito judicial integral realizado em julho de 2025. Considera o valor suficiente para cumprir o acordo entre as partes e pagar os impostos devidos. Aponta a possível demora para finalização do processo de inventário, em razão (i) da pendência de respostas do INSS, do Bacen e da Receita Federal, (ii) da localização de ativos financeiros (bitcoins), (iii) da complexidade da causa (inventário conjunto) e (iv) da proximidade do recesso forense. Assevera que, por não ter mais condições de aguardar a expedição do formal de partilha e o trânsito em julgado, as herdeiras realizaram novo acordo objetivando a liberação de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) para que Luciana Ribeiro Servo possa comprar sua casa e manter seu sustento independentemente da ajuda da cunhada, ora inventariante. Lista as despesas mensais da herdeira Luciana Ribeiro Servo, que, segundo alegado, se aproximam de R$ 11.000,00 (onze mil reais), incluindo mensalidades das faculdades das filhas, mensalidades escolares da neta, alimentação, vestuário, manutenção de veículo, medicamentos e tratamentos de saúde, mensalidades de plano de saúde, aluguel e outros gastos com moradia. Discorre sobre o direito à herança como garantia fundamental. Menciona o art. 647, parágrafo único, do CPC para defender a possibilidade de antecipação do quinhão hereditário. Sustenta que o adiantamento pleiteado pode ser concedido por meio de tutela provisória de urgência, pois, no seu entendimento, há concordância expressa e incontroversa da única outra interessada no inventário (meeira/inventariante), e estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Argumenta que a jurisprudência admite o levantamento antecipado de valores módicos ou necessários para atender necessidades urgentes do herdeiro, inclusive para tratamento de saúde, moradia e subsistência. Diz não existir litígio sucessório entre as herdeiras, as quais são maiores e capazes para acordar sobre a liberação antecipada do quinhão. Entende que a medida pleiteada não causará prejuízo a terceiros ou à Fazenda Pública. Destaca que o valor será destinado a duas finalidades: aquisição de imóvel próprio e manutenção familiar até que a herdeira alcance autonomia financeira plena. Afirma ter comprovado a situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio de laudos médicos, carteira de trabalho digital, comprovantes de despesas mensais, declaração de empréstimo, comprovante de residência e certidão de matrícula escolar da neta. Defende que aguardar o encerramento do inventário seria incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Conclui pela presença de perigo de dano apto a justificar a tutela provisória requerida. Reputa proporcional e razoável o pedido de liberação do valor referente ao quinhão. Cita precedentes que considera favoráveis a suas teses. Busca antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) em favor da herdeira Luciana Ribeiro Servo. Subsidiariamente, requer a liberação de R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais), valor que considera suficiente para compra de imóvel e para pagamento de despesas básicas em 1 (um) ano. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, com confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (IDs 77444537 e 77444726). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para amparar, de plano, a antecipação do quinhão hereditário. A prova documental demonstra que a parte agravante mantém vínculo empregatício formal como assistente comercial. Os comprovantes de gastos mensais juntados aos autos são insuficientes, em uma primeira análise, para indicar a existência de despesas extraordinárias ou prejuízo iminente a sua sobrevivência digna ou de sua família. Os documentos relativos às mensalidades da escola e da faculdade em que estudam a neta e a filha apontam nomes de terceiros como pagadores e responsáveis financeiros. Desse modo, não há evidências de que a renda mensal da herdeira estaria comprometida com tais gastos. Ademais, não constam nos autos documentos que demonstrem a existência dos empréstimos alegados nem a realização dos tratamentos de saúde mencionados na peça recursal. Ante o exposto, não estão presentes as condições legais que justificariam a concessão do pleito liminar. Em razão do caráter excepcional da medida prevista no art. 647, parágrafo único, do CPC[1], do valor vultoso pleiteado e do risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela, não cabe, neste momento, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O mérito do recurso será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Retifique-se a autuação para que conste Luciana Mendes Santos Servo como parte agravada. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.